Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu providencie “a emissão do CRLV do ano de 2024, diante da iminência de risco de abordagem pelos Órgão de Fiscalização de Trânsito [...]."

2. O agravante foi autuado em 07/12/2022, por infração tipificada no artigo 165-A do CTB, gerando o auto de infração no SA03335738. Invoca o agravante a decadência da pretensão punitiva do Estado, porquanto não expedida a notificação da penalidade no prazo de 360 dias, pugnando pela expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido de tutela de urgência, para determinar que o Detran/DF providencie a expedição do CRLV do veículo do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“[...] Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória de auto de infração 0704631- 52.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente na imediata emissão do CRLV-e de 2024, independentemente do pagamento da multa, cuja exigibilidade é discutida no processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). O certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é emitido quando quitados os débitos relativos aos tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (art. 131, §2o, CTB). Assim, em análise preliminar, é descabida a ordem judicial para a emissão imediata do documento. Outrossim, a medida antecipatória reclamada é satisfativa, visto que a emissão do documento invocado esgota o objeto da demanda, hipótese que é vedada por lei. Inteligência do art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem.”
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, visto que o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.

6. Outrossim, o agravo de instrumento não é recurso adequado para a incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.

7. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.